Tribunal: STF
Processo: RE 781262
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS SOBRE LOCAÇÃO DE PAINÉIS PARA PUBLICIDADE. REEXAME DE PROVAS E DO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 279 e 454/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.6.2009.



    A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da restrita análise da legislação infraconstitucional (Leis Complementares 116/03 e 87/96), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Para divergir do posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre a amplitude do objeto social da empresa, indispensável seria revolver o conjunto fático-probatório dos autos e o próprio contrato social, operação vedada nessa sede recursal extrema. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.